Tribunal: TJDFT
Processo: 0742649-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6.618/2020. MAJORAÇÃO DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DE RPV. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS. TEMA 1326 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE RPV OBEDECIDO O NOVO TETO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. SEGURANÇA JURÍDICA. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. AUSENTE. AMPLIAÇÃO DE DIREITOS. EXECUÇÕES EM CURSO. INCIDÊNCIA. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES RECENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Até que sobrevenha decisão em sentido contrário, as leis presumem-se constitucionais. Quando da determinação da expedição do precatório, em 17/02/2023, o TJDFT ainda não havia reconhecido a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020. Assim, era possível a expedição da RPV obedecido o novo teto trazido pela referida lei.
2. Até que sobrevenha decisão em sentido contrário, as leis presumem-se constitucionais. Quando da determinação da expedição do precatório, em 17/02/2023, o TJDFT ainda não havia reconhecido a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020, o que ocorreu em 09/05/2023. Assim, era possível a expedição da RPV obedecido o novo teto trazido pela referida lei.
3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto contra a referida decisão do Conselho Especial deste Tribunal, para reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, sob o fundamento de que não há reserva de iniciativa para a alteração do valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB).
4. Em julgamento recente, o Supremo Tribunal reafirmou o entendimento ao julgar o Tema 1326 de Repercussão Geral.
5. No caso, não há violação ao ato jurídico perfeito ou a segurança jurídica na determinação de cancelamento do precatório que ainda não havia sido pago. É o pagamento da ordem de pagamento que perfectibiliza o ato. Com o cancelamento, o precatório é retirado da lista cronológica de pagamento, o que permite que o credor em posição inferior avance. Não há burla à ordem cronológica de pagamento. Além disso, o credor já tinha direito à expedição da RPV desde à época do ajuizamento do cumprimento.
6. Até recentemente, considerava-se o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). Contudo, em julgamentos atuais de recursos extraordinários e reclamações, o STF consolidou o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado como fundamento de declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ou para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários-mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência.
7. O elemento de distinção (distinguishing) decorre do fato de que a norma vigente ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. Logo, se não há limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade – a natureza mista das normas que regulamentam os precatórios e as RPVs (material e processual), é de aplicabilidade imediata aos cumprimentos de sentença ainda em curso.
8. Por consequência, deve ser determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor, observado o limite de 20 salários-mínimos.
9. Recurso conhecido e provido. Decisão mantida.